Tribunal: TJSP
Processo: 2309328-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. Decisão que determinou a redistribuição do feito por conexão. Inconformismo da autora. Cabimento. Reconhecimento de conexão não é obrigatório. Processo anteriormente interposto, ainda em fase de citação. Autos de origem que possui liminar concedida de reintegração de posse, com citação e resposta do réu (autor na ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. Decisão que determinou a redistribuição do feito por conexão. Inconformismo da autora. Cabimento. Reconhecimento de conexão não é obrigatório. Processo anteriormente interposto, ainda em fase de citação. Autos de origem que possui liminar concedida de reintegração de posse, com citação e resposta do réu (autor na ação anterior). Conexão não recomendada. Decisão reformada para afastar a conexão e determinar o prosseguimento no feito. RECURSO PROVIDO, com determinação.